Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. DESPESAS PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar os alimentos a serem prestados pelo genitor ao filho menor no patamar equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. No caso, a verba alimentar fixada na sentença observou as necessidades da alimentanda e, ao mesmo tempo, ponderou as condições do alimentante, ainda que sustente que estará desempregado, após o término do contrato de trabalho temporário, e ter outros filhos, pois tais situações não autorizam a reduzir a obrigação alimentar a patamar ínfimo.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido